Tribunal: TJDFT
Processo: 0726810-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726810-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte Exequente, DISTRITO FEDERAL em face da parte Executada, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, que, na execução fiscal n. 0025040-34.2008.8.07.0001, indeferiu o requerimento de renovação de SISBAJUD contra todos os executados, nos seguintes termos: Trata-se de requerimento de renovação de SISBAJUD contra todos os Executados (ID 176883727). Segundo alega o Exequente, o STJ entende ser possível a coexistência de execução fiscal com pedido de habilitação de créditos na falência. Entretanto, o mesmo julgado colacionado pelo próprio Exequente preceitua: (...) IV - Revela-se cabível a coexistência da habilitação de crédito em sede de juízo falimentar com a execução fiscal desprovida de garantia, desde que a Fazenda Nacional se abstenha de requerer a constrição de bens em relação ao executado que também figure no polo passivo da ação falimentar. (...) (REsp 1831186/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 19/06/2020). (grifo nosso). Assim, diante da habilitação do crédito perante o juízo falimentar e, considerando que a cobrança deve ser feita em apenas uma das ações, sob pena de duplicidade, INDEFIRO o requerimento. Intime-se o Exequente para se manifestar acerca da petição do administrador judicial de ID 146018454 e sobre a suspensão do presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal . Em suas razões alega, em suma, que: 1) Apesar da regra geral de suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor quando decretada a sua falência, as Execuções Fiscais constituem exceção. É o que veio acrescentado pela Lei no 14.112/2020 na Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B; 2) a prevalência da competência do juízo da recuperação judicial se restringe unicamente aos bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. Ou seja, o SISBAJUD permanece sendo exercitável pelo juízo da execução fiscal, pois não se insere no conceito expresso na norma; 3) o bloqueio de dinheiro, por não ser bem de capital, não se sujeita ao juízo da recuperação judicial; 4) o SISBAJUD deve ser deferido contra todos os executados, especialmente contra os corresponsáveis do crédito tributário. Caso assim não entenda, ao menos contra os corresponsáveis ela deve ser deferida. Por fim, requer “o conhecimento e provimento deste Agravo de Instrumento com o fim de reformar a decisão de origem e permitir a realização de penhora contra todos os executados. Subsidiariamente, postula-se o deferimento da penhora, ao menos, contra os corresponsáveis.”, bem como “e o deferimento do efeito suspensivo ativo, de forma a garantir a imediata realização das medidas constritivas pertinentes”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo em razão da isenção legal. DECIDO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. O crédito tributário goza de preferência absoluta conforme anuncia o Código Tributário Nacional: “Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.” A preferência é um qualificativo do crédito, para que assim se reconheça, basta que o crédito seja demonstrado por meio da certidão da dívida ativa, sendo dispensável o ajuizamento de execução fiscal ou mesmo penhora, o que torna inaplicável o critério de anterioridade da constrição (art. 908, § 2o do CPC). Entretanto, o art. 187 do CTN e o art. 29 da Lei 6.830/1980, não impedem a habilitação de créditos tributários no concurso de credores da falência. Segundo ela, o que há, na verdade, é a prerrogativa do ente público de optar entre buscar seu crédito pelo rito da execução fiscal ou pela habilitação na falência. A satisfação do crédito não pode se dar em ambos os processos, sob pena de bis in idem. Assim, habilitado o crédito tributário na falência, há óbice, a priori, para que o crédito seja perseguido em concomitância na execução fiscal. Desta forma, nesta fase processual, não há plausibilidade do direito alegado, bem como o periculum in mora não restou demonstrado diante da habilitação do crédito no Juízo Falimentar e da ordem de preferência do referido crédito. Por fim, a medida não é dotada de reversibilidade, uma vez que, caso seja deferida a constrição e a expropriação de bens pertencentes à massa falida, tais podem reverberar no processo falimentar. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2024 16:44:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador